Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737224-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BATISTA DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido de tutela provisória será apreciado após as informações da autoridade apontada como coatora. Requisitem-se as informações (artigo 7o, inciso I da Lei 12016). Desde logo, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei 12016, dê-se ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada, no caso, o Distrito Federal. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora